Tribunal: CARF
Processo: 13005.722115/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
O Grupo Econômico pode ser de Fato ou de Direito, exigindo-se na primeira hipótese a comprovação dos requisitos fáticos que demonstrem estarem as empresas sob a direção, controle ou administração comum.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722115/2017-15
ACÓRDÃO
1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MISTRAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro
de 2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal
contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso
administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato
de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
O Grupo Econômico pode ser de Fato ou de Direito, exigindo-se na
primeira hipótese a comprovação dos requisitos fáticos que demonstrem
estarem as empresas sob a direção, controle ou administração comum.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Ato
Declaratório que excluiu o contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1850/1881), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a presente impugnação possui efeito suspensivo, de modo que a
exclusão do contribuinte tem suas implicações obstadas, de maneira que,
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
3
para todos os fins, relativamente ao período em que declarada a exclusão (a
partir de 1o de junho de 2012), deve a impugnante ser considerada como
optante pelo Simples Nacional até julgamento final e irrecorrível da
impugnação;
b) Que a impugnante já se encontrava fora do Simples Nacional, porém
somente a partir de 1o de janeiro de 2017, com exclusão realizada em 09 de
setembro de 2016, eletronicamente (SivexSN), em função de débitos
tributários com o Fisco Federal, de modo que a presente impugnação teria
seus consectários jurídico-normativos direcionados, não somente, mas em
especial aos períodos de apuração fiscalizados que vão entre janeiro de
2013 a dezembro de 2015;
c) Que a Fazenda Pública toma por base a existência de um propalado “grupo
econômico familiar” de fato, formado com o fim exclusivo de “suprimir o
pagamento de tributos” mediante a opção, pelas empresas dele formadoras,
ao regime de apuração do Simples Nacional;
d) Que deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo de
fiscalização em sua totalidade ou, no mínimo, relativamente aos fatos
provados com utilização de prova ilícita (e-mails obtidos sem a imperiosa e
impositiva a presença da autoridade judicial, em razão do sigilo de que tratra
o inciso XII do art. 5 da CF/88);
e) Que, muito embora genericamente o alegue, a Fazenda Pública não provou
minimamente a realização de efetivos atos de gestão comuns, afetos a
pretenso grupo ou mesmo de interferência nos processos decisórios entre
as empresas mencionadas, nem mesmo ficou patentemente provada a
unidade de controle relativamente às operações das empresas citadas por
pessoas naturais alheias ao seu quadro societário ou por outras empresa, de
modo que fica claro que o controle, as decisões, os atos gerenciais e a
coordenação das atividades empresariais eram, em sua totalidade, levadas a
efeito pelas próprias empresas fiscalizadas, sem a interferência de terceiros;
f) Que só deve haver o reconhecimento de grupo econômico se realizada a
análise (e a prova) dos mecanismos de gestão e da formação de vontade
permitida pelo controle decisório pretensamente unitário, pois a
solidariedade prevista no CTN não se relaciona com o compartilhamento de
mero interesse econômico, mas sim com a realização conjunta do fato
gerador do tributo;
g) Que ainda que se reconhecesse a existência de um grupo econômico, tal
circunstância não é bastante e suficiente para, isoladamente, acarretar a
congregação das receitas brutas das empresas numa só para fins de, então,
se promover a exclusão do Simples Nacional e se exigir contribuições
previdenciárias em lançamentos tributários, tendo em vista que não há no
CTN norma que determine expressamente (como, aliás, requer o próprio
CTN) a responsabilidade de empresas de um grupo econômico pelo simples
fato de serem integrantes do conglomerado;
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
4
h) Por fim, alega que na hipótese vertente, a legitimidade do comportamento
da impugnante ao segregar suas atividades, de modo a tornar tal
planejamento tributário medida oponível ao Fisco e às suas pretensões
excludentes e arrecadatórias, tendo em vista o direito à livre iniciativa,
garantido constitucionalmente, sendo que não há norma no Direito privado
que vede os atos realizados, bem como não há normas tributárias
específicas que impeçam a opção fiscal realizada pela impugnante, bem
como que no caso em sob testilha, não houve simulação de segregação de
atividades empresariais;

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-88.185 (fls. 1.901/1913) abaixo ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro
de 2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal
contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso
administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato
de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
O Grupo Econômico pode ser de Fato ou de Direito, exigindo-se na
primeira hipótese a comprovação dos requisitos fáticos que demonstrem
estarem as empresas sob a direção, controle ou administração comum.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
Manifestação improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
5
Inicialmente, a DRJ esclareceu que a Manifestação de Inconformidade contra a
Exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do
CTN, e que nos termos do § 3o do art. 83 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 140, de 22 de maio de 2018, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional
tem efeito suspensivo.
Seguiu aduzindo que não há qualquer indício de que a fiscalização tenha obtido
documentos da empresa fiscalizada de modo arbitrário, e que uma vez que os e-mails foram
entregues de forma espontânea à fiscalização, no cumprimento de intimação no curso da
fiscalização, o Auditor Fiscal apenas relatou o que poderia constituir novas evidências da formação
do grupo econômico.
Que a caracterização do grupo econômico pode ser observada a partir dos
elementos presentes nos autos, que evidenciam que as relações mantidas entre as empresas iam
além de meras relações mantidas por parceiros comerciais, havendo conjugação de esforços e
coordenação de ações para a obtenção dos resultados comuns.
Ademais, sustentou que apesar de os vínculos de parentesco, tomados
isoladamente, nada provarem acerca da formação do grupo econômico, ao se considerar os
inúmeros outros elementos elencados pela fiscalização, aquele fato serve para reforçar a
existência do grupo econômico, bem como que as diversas transferência bancárias entre as
empresas em foco titulares de outra empresa e mesmo entre as empresas e empregados de outra
empresa, sem qualquer fundamentação legal, por si só seria suficiente para a caracterização do
grupo econômico.
Segue afirmado que a criação de várias empresas no mesmo ramo de atividade
econômica (viagens de turismo) teve um claro objetivo: obter benefício tributário ilicitamente, e
que o fracionamento do grupo econômico em várias empresas, possibilitou que as mesmas fossem
optantes do Simples Nacional, e assim suprimir o recolhimento das contribuições patronais sobre
a folha de pagamentos dos seus segurados, criando uma situação fictícia, distante da realidade,
para redução de carga tributária perante o Fisco, o que elevou o prazo de exclusão do Simples
Nacional para dez anos, conforme disposto no art. 29, §2o da Lei Complementar no 123/2006.
Por fim, entendeu que comprovado a formação do grupo econômico, para que o
grupo familiar não se beneficie indevidamente do Simples Nacional, o faturamento para fins de
apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, o que é uma consequência lógica do disposto no art 3o, §4o, IV da
Lei Complementar o 13/2006.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.928/1.946), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
6

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Cumpre ressaltar que o presente processo trata tão somente do ADE de exclusão da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL, sendo que o processo em apenso trata de lançamento de
contribuições previdenciárias e será tratado isoladamente.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
7

A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
A manifestante alega que aplica-se efeito suspensivo às impugnações de atos de
exclusão do Simples Nacional, de modo a suspender os efeitos da decisão
excludente.
A respeito da alegação, faz-se os seguintes esclarecimentos.
Com base no art. 39 da LC no 123, de 2006, entende-se que a Manifestação de
Inconformidade contra a Exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito
de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do CTN.
Nos termos do § 3o do art. 83 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 140, de 22 de maio de 2018, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo:
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação
do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com
observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
A manifestante alega que à utilização de comunicações por meio de e-mails como
instrumento de prova é ilícita, uma vez que não houve o consentimento da titular
das informações e comunicações para que essas fossem utilizas.
A alegação não procede.
Isso porque não há qualquer indício que tais informações não foram entregues à
fiscalização por livre iniciativa da manifestante. Pelo contrário, a fiscalização
informou no Relatório Fiscal que os e-mails foram entregues à fiscalização, após a
empresa ter sido intimada a apresentar documentos do Caixa e bancários. Ou
seja, não houve intimação direta para apresentação de correspondências
eletrônicas.
O que deve ser enfatizado é o fato que não há qualquer indício de que a
fiscalização tenha obtido documentos da empresa fiscalizada de modo arbitrário.
Uma vez que os documentos foram mesmo entregues de forma espontânea à
fiscalização, o Auditor Fiscal apenas relatou o que poderia constituir novas
evidências da formação do grupo econômico.
A manifestante alega que as condicionantes fáticas trazidas pelo fisco não
autorizam a conclusão pela formação de grupo econômico pela ausência de um
de seus requisitos basilares: a unidade decisória e de comando.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
8
A respeito do grupo econômico, vejamos, inicialmente, o que diz, sobre a matéria,
o consultor jurídico - Jeferson Roberto Nonato publicado Revista Consultor
jurídico, 17/10/2011.

O grupo econômico pode ser “de direito” ou “de fato”, sendo este último que
aqui interessa, já que não há que se cogitar no presente caso a respeito da
existência de um grupo econômico de direito, formalmente constituído mediante
convenção na qual as sociedades se obriguem a combinar recursos ou esforços
para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns (artigo 265 da Lei 6.404/76 – Lei das S/A).
Pois bem, a caracterização do Grupo Econômico de Fato exige a comprovação de
que as empresas estão sob a direção ou administração comum, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, exigindo-se para
tanto a demonstração de que, de fato, as empresas desenvolvem atividades
interligadas e compartilham de interesses comuns.
No caso sob análise a fiscalização identificou inúmeros elementos que, a seu ver,
caracterizaram a existência do grupo econômico de fato. Tais elementos, já
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
9
elencados no Relatório que precede o presente Voto, são os seguintes: (a) quadro
societários com pessoas do mesmo grupo familiar; (b) mesmo objeto social das
empresas; (c) assessoria contábil prestada pelo mesmo contador a todas as
empresas; (d) mesmo endereço ocupado pelas empresas ao longo do tempo; (e)
ações trabalhistas com depoimento do preposto da manifestante reconhecendo o
grupo econômico; (f) transferências bancárias entre as empresas; (g)
transferências bancarias das contas correntes dessas pessoas Jurídica para os
titulares da Mário Guaspari e Mistral e o sócio-administrador da Blue (h)
pagamentos feitos a pessoas físicas que são empregados do grupo econômico de
fato, porém não pertencem ao quadro de empregados da empresa que está
fazendo a transferência; (i) procurações públicas outorgando poderes para as
mesmas pessoas; (j) diversos contratos imobiliários foram realizados em nome de
uma empresa para utilização de outra.
As impugnantes questionam o entendimento da fiscalização argumentando que
não existem provas que havia unicidade de comando entre as empresas.
A alegação não procede.
Na verdade, os fatos e elementos de prova relacionados pela fiscalização são sim
suficientes para demonstrar que as relações mantidas entre as empresas iam
além de meras relações mantidas por parceiros comerciais, havendo conjugação
de esforços e coordenação de ações para a obtenção dos resultados comuns.
As alegações das impugnantes que muitos dos fatos apontados pela fiscalização,
como por exemplo, a prestação de assessoria pelo mesmo contador e mesmo
imóvel, não são suficientes para demonstrar a existência do grupo econômico,
deve ser considerado que tais elementos não podem ser tomados isoladamente.
Dessa maneira, para se chegar à certeza indispensável à decisão a ser aqui
tomada, é preciso analisar em conjunto todo o contexto fático envolvido na
questão. Assim, os meros vínculos de parentesco, tomados isoladamente, nada
provam, mas no cenário que reúne inúmeros outros elementos, tal fato serve
para reforçar a existência do grupo econômico. Este raciocínio é válido para
diversos fatos apontados pela fiscalização.
Também não se pode acolher o argumento de que os atos praticados não são
contrários à lei, pois, atos que isoladamente analisados são lícitos, podem estar
inseridos no contexto em que se pratica algo ilícito. Não é vedado que diversas
empresas atuem em atividades semelhantes e complementares. Porém, tal
constatação, tomada em conjunto com outros elementos, pode indicar (como
indica no caso em análise) a existência do grupo econômico.
Deve ser realçado que a manifestante não contestou nenhum dos fatos alegados
pela fiscalização.
Não há dúvida que as diversas transferência bancárias entre as empresas em foco
e titulares de outra empresa e mesmo entre as empresas e empregados de outra
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
10
empresa, sem qualquer fundamentação legal, por si só seria suficiente para a
caracterização do grupo econômico.
A respeito dessas transferências bancárias não há qualquer justificativa trazida
pela manifestante.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem jurisprudência reconhecendo
o caráter definitivo de tais transferências bancárias (comprovadas pela
fiscalização e não contestadas pela manifestante:
GRUPO ECONÔMICO. COMUNHÃO SOCIETÁRIA. CRITÉRIO INSUFICIENTE PARA
CARACTERIZAÇÃO.
A simples comunhão societária não é suficiente para configurar o grupo de fato, a
presença de sócios em comum em entidades distintas não é suficiente para
caracterizar grupo econômico, pois o que caracteriza é que uma das empresas
controle a outra; fato que não restou evidenciado nos autos, a demonstração da
existência de grupo econômico depende de prova contábil, como empréstimos de
uma sociedade a outra, assunção de despesas por uma das empresas, investimos
na coligada ou controlada.
Acórdão
no
230200512
do
Processo
10920002446200725.
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento. 3a Câmara. 2a Turma
Ordinária. 05/07/2010.
As alegações no sentido que não houve abuso doloso de personalidade das
pessoas jurídicas também não merecem prosperar, como explicado a seguir.
A criação de várias empresas no mesmo ramo de atividade econômica (viagens de
turismo) teve um claro objetivo: obter benefício tributário ilicitamente. O
fracionamento do grupo econômico em várias empresas, possibilitou que as
mesmas fossem optantes do Simples Nacional, e assim suprimir o recolhimento
das contribuições patronais sobre a folha de pagamentos dos seus segurados.
Portanto, foi criada uma situação fictícia, distante da realidade, uma situação
fraudulenta para redução de carga tributária perante o Fisco, o que elevou o
prazo de exclusão do Simples Nacional para dez anos, conforme disposto no art.
29, §2o da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
A autuada alega que ainda que se reconheça a existência de um grupo econômico,
tal circunstância não é suficiente para congregar as receitas brutas das empresas
numa só, para fins de se promover a exclusão do Simples Nacional.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
11
A alegação não procede.
Uma vez comprovado a formação do grupo econômico, a fim de que o grupo
econômico familiar não se beneficie indevidamente do Simples Nacional, o
faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, o que
é uma consequência lógica do disposto no art 3o, §4o, IV da Lei Complementar o
13/2006:
Art. 3o [...]
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
A manifestante alega que os sócios das empresas e estas mesmo não perpetraram
qualquer ilicitude ou violação de contrato social, para fins de incidência da norma
contida no art. 135, III, do CTN.
Tal alegação não é pertinente a este processo, pois o mesmo trata apenas da
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Portanto, comprovada a formação do grupo econômico, a fiscalização e
comprovado que o faturamento das empresas do grupo econômico superou o
limite estabelecido pela Lei Complementar 123/2006 para opção pelo Simples
Nacional, foi corretamente emitido o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional, conforme relatado.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas, descoladas da realidade incontestável das provas
e não enfrenta concretamente o detalhado trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela
DRJ que detalhou as razões para não acolhimento da sua genérica impugnação.
A existência do grupo econômico formado pela Recorrente é incontestável. A
autoridade fiscal em seu excelente trabalho fez uma análise minuciosa das provas e escancarou o
esquema montado pela Recorrente com a dolosa intenção de sonegar tributos se enquadrando no
SIMPLES NACIONAL e a partir de um sistema de tributação beneficiado.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
12
A recorrente persiste em atacar e questionar fatos isoladamente, mas o conjunto
probatório apresentado pela fiscalização é arrebatador. A título de exemplo:

a) quadro societários com pessoas do mesmo grupo familiar;
b) mesmo objeto social das empresas;
c) assessoria contábil prestada pelo mesmo contador a todas as empresas;
d) mesmo endereço ocupado pelas empresas ao longo do tempo;
e) ações trabalhistas com depoimento do preposto da manifestante
reconhecendo o grupo econômico;
f) transferências bancárias entre as empresas;
g) transferências bancarias das contas correntes dessas pessoas Jurídica para
os titulares da Mário Guaspari e Mistral e o sócio-administrador da Blue;
h) pagamentos feitos a pessoas físicas que são empregados do grupo
econômico de fato, porém não pertencem ao quadro de empregados da
empresa que está fazendo a transferência;
i) procurações públicas outorgando poderes para as mesmas pessoas;
j) diversos contratos imobiliários foram realizados em nome de uma empresa
para utilização de outra.

Além disso ficou clara a utilização de “laranjas” para composição do quadro
societário ao indicar empregados do grupo que por vezes figuraram como sócios. Além disso, uma
série de comunicações eletrônicas fornecidas pela contribuinte também confirmam a existência de
uma administração única, formada em um mesmo grupo, bem como a unicidade de atividades e a
clara confusão patrimonial.
De fato, analisando-se alguns desses elementos, de forma isolada, eles não seriam
por si só suficientes para caracterizar o grupo. Mas a partir do contexto fático e probatório
apresentado pela autoridade fiscal, pelo conjunto de múltiplos elementos de prova, restou
absolutamente caracterizada a intenção dolosa da Recorrente de simular uma situação
empresarial inexistente.
Por sua vez, a legislação é clara ao determinar os efeitos da exclusão a partir de
01/06/2012 (mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva – superação do limite de
receita) e pelo prazo de 10 anos face à prática reiterada, dolosa e fraudulenta.
As demais alegações de inconstitucionalidade esbarram na aplicação da Súmula
CARF n. 2.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.237 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722115/2017-15
13
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
conhecer em parte para negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1976
DF CARF MF
Original